Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-86.2020.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800608-86.2020.8.14.0037

APELANTE: ELVIS CALDERARO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUE O APELANTE TRAZIA CONSIGO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA COMERCIALIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A prova testemunhal colhida em juízo não deixa dúvidas que o recorrente trazia consigo substância entorpecente com o fim de comercializa-la, sendo descabido o pleito de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA),
04 de outubro
de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ELVIS CALDERARO DE SOUZA
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante afirma que as provas produzidas em juízo não demonstraram que trazia consigo substância entorpecente para a revenda.

Pede o provimento do apelo para que haja a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, pois ficou demonstrado que o recorrente trazia consigo substância entorpecente para comercializá-la.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 03/12/2020, na cidade de Oriximiná, uma guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas sobre a venda de entorpecentes na rua 15 (quinze) de novembro, bairro São José Operário. Ao chegarem no local indicado, os policiais avistaram o apelante que tentou empreender fuga em uma motocicleta, mas foi contida pela guarnição e, ao ser revistado, foram encontradas em seu poder 0,990mg (novecentos e noventa miligramas) 9,930 (nove gramas e novecentos e trinta gramas) de outra substância entorpecente, bem como a quantia de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais).

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006

O apelante afirma que as provas produzidas em juízo não demonstraram que trazia consigo substância entorpecente para a revenda.

O recorrente, quando interrogado em juízo, disse que trazia consigo a droga para o seu consumo.

Por sua vez, os policiais militares que o prenderam prestaram as seguintes declarações na instrução processual:

JOSIMAR DE SOUSA CORREA:

“Que teve informações que no local onde o recorrente foi preso, havia venda em consumo de drogas e que encontrou substâncias entorpecentes com o acusado (doc. Id nº 5440724)”

JOSÉ AUGUSTO CUNHA PINHEIRO:

“Que obteve informações de que pessoas, pedalando bicicletas e pilotando motocicletas, estariam vendendo drogas no local do crime (doc. Id. nº 5440733)

ELÁDIO DOS SANTOS BARBOSA:

“Que o local é conhecido por ser ponto de venda drogas; Que as informações que recebeu diziam que a pessoa que estava vendendo drogas estava em uma motocicleta (doc. Id nº 5440737).”

Como se vê, a prova testemunhal produzida em juízo demonstrou que o recorrente trazia consigo substância entorpecente para ser comercializada, uma vez que foram confirmadas as informações de que a pessoa que vendia substâncias entorpecentes estava em uma motocicleta.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 04 de outubro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/10/2021